Tribunal: TJDFT
Processo: 0700169-78.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. BENS PENHORÁVEIS NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. PRAZO. 6 (SEIS) MESES. SÚMULA 150/STF INAPLICÁVEL. DESÍDIA DA PARTE CREDORA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal afirma que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, in verbis: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
2. Todavia, em se tratando de ação de execução fundada em cheque, o prazo para se obter a satisfação da pretensão prescreve em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de sua apresentação, nos termos dos artigos 47 e 59 da Lei 7357/85 (Lei do Cheque), sendo inaplicável o prazo geral de 5 (cinco) anos previsto pelo art. 206, § 5o, I do Código Civil.
3. De acordo com o art. 921, §4o do CPC, o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo de 1 (um) ano, tal como previsto no §1o deste artigo.
4. No caso, não foram localizados bens do executado/apelado passíveis de penhora, motivo pelo qual o feito foi suspenso por 1 (um) ano, com decurso do prazo prescricional em 23/08/2023.
5. O fato de a empresa exequente/apelante ter solicitado novas diligências, em 11/10/2023, para localizar bens passíveis de penhora, por si só, não suspende ou interrompe o prazo da prescrição intercorrente.
6. Recurso conhecido e desprovido.